Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA ANTES DO INGRESSO DA RÉ NO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. DESOBEDIÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO DOS AUTORES JULGADA PREJUDICADA.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Obedecido o princípio da dialeticidade, não há que se falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. Realizada audiência de instrução e coletada a prova testemunhal sem que a parte requerida sequer fizesse parte da relação processual, a falta de sua intimação para se manifestar sobre aquele elemento de convencimento e que seria considerada na formação do juízo de convencimento, configurou a violação aos princípios da cooperação e da não surpresa. A situação restou mais evidente, com a invocação daquela prova no juízo de convencimento e para a resolução da lide desfavoravelmente à parte demandada.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de nulidade exige cautela. Isso porque devem ser repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo. Entretanto, identificada a irregularidade e demonstrado o prejuízo, resta configurado o cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. Sentença cassada.
4. RECURSO ADESIVO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO DOS AUTORES JULGADA PREJUDICADA.